Tribunal: TJBA
Processo: 8039997-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8039997-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO LEANDRO DE OLIVEIRA SANTIAGO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ESTAÇÃO TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RATIFICADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Leonardo Leandro de Oliveira Santiago contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal). Consta da denúncia que o réu foi surpreendido por policiais militares, em via pública, colocando cerca de 200 kg de fios de telecomunicação em seu veículo, após retirá-los de bueiros com uso de faca e arco de serra. Em sede policial, confessou o crime e admitiu a prática de furtos semelhantes em outras ocasiões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer a competência para a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela defesa; (ii) definir se a sentença condenatória se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) verificar se as provas judicializadas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado; III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O pedido de concessão da gratuidade da justiça não pode ser conhecido neste momento processual, porquanto compete ao Juízo da Execução Penal a análise da condição de hipossuficiência do réu, nos termos da jurisprudência dominante. 4. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão dos fios subtraídos, pelas imagens anexadas aos autos que evidenciam a subtração em curso, que relatou em detalhes a prática delitiva. 5. A autoria é confirmada por prova judicializada consistente no depoimento de policial militar que realizou a abordagem, o qual declarou que o réu foi surpreendido removendo os fios de uma estação subterrânea de telecomunicação, utilizando instrumentos cortantes. Seu relato mostrou-se firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos. 6. A confissão extrajudicial do réu, embora colhida em sede inquisitorial, corrobora os demais elementos de prova constantes do processo, podendo ser utilizada como reforço à condenação, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal. 7. Os depoimentos de policiais militares têm validade probatória plena quando prestados em juízo, sob contraditório, e se mostram harmônicos com o conjunto probatório, como no caso dos autos. 8. A apreensão da res furtiva em poder do agente logo após a prática do delito reforça a autoria e impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. A pena foi fixada de forma proporcional, observando os critérios legais e constitucionais, inexistindo vício que justifique sua revisão nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência dominante.” “A confissão extrajudicial é elemento válido de reforço à condenação quando compatível com as provas produzidas em juízo.” “Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e sob contraditório, têm validade probatória, especialmente quando corroborados por outras provas.” “A apreensão da res furtiva em poder do agente permite a presunção de autoria, cabendo à defesa demonstrar eventual origem lícita dos bens.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 390.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017; TJ-BA, Apelação Criminal 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8039997-93.2024.8.05.0001, tendo como apelante LEONARDO LEANDRO DE OLIVEIRA SANTIAGO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74